Tribunal: TJSP
Processo: 1131709-11.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: João Casali
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
ção do preparo no prazo que lhe foi assinado. Deserção caracterizada, prejudicada a análise do recurso adesivo (art. 997, § 2o, III, do Código de Processo Civil).
RECURSOS NÃO-CONHECIDOS.
(TJSP; Apelação Cível 1131709-11.2018.8.26.0100; Relator (a): João Casali; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 35a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/10/2025; Data de Registro: 31/10/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Serviços Profissionais

Relator(a):

João Casali

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

25a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/10/2025

Data de publicação:

31/10/2025

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS E DE CONSULTORIA EM AEROPORTOS. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, EM PARTE. IRRESIGNAÇÕES DA AUTORA E DA REQUERIDA.
Recurso da requerida - principal - que não pode ser conhecido. Preparo recolhido a menor. Apelante que não providenciou a complementação do preparo no prazo que lhe foi assinado. Deserção caracterizada,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS E DE CONSULTORIA EM AEROPORTOS. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, EM PARTE. IRRESIGNAÇÕES DA AUTORA E DA REQUERIDA.
Recurso da requerida - principal - que não pode ser conhecido. Preparo recolhido a menor. Apelante que não providenciou a complementação do preparo no prazo que lhe foi assinado. Deserção caracterizada, prejudicada a análise do recurso adesivo (art. 997, § 2o, III, do Código de Processo Civil).
RECURSOS NÃO-CONHECIDOS.